Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725890-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL PANIAGO EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Peticiona o exequente embargante em ID 17104110, requerendo a juntada de novos relatórios médicos a fim de comprovar a necessidade contínua de tratamento domiciliar (home care). Manifestou-se o embargado em ID 17577742. Nada a prover no presente momento procedimental. A apelação cível interposta pelo exequente já foi julgada (acórdão no 1248789 – ID 16184688), estando o feito em fase de embargos de declaração, recurso de cognição restrita às hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Além disso, apesar de ostentarem datas recentes, os atestados médicos ora anexados retratam situação já existente à época do julgamento do apelo, não se tratando, pois, de fatos novos ou ocorridos depois dos articulados. Assim, considerando que os embargos declaratórios estão em condições de imediato julgamento, inclua-se em pauta virtual. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora